Tribunal: TJDFT
Processo: 0741556-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741556-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON DOS SANTOS MONTEIRO RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. PENHORA EFETIVA. INTERRUPÇÃO. PRAZO. PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO. DATA DO PEDIDO DE PENHORA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, proferida em sede execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão Em Discussão 2. Cinge-se a questão em verificar se a penhora realizada nos autos de origem enseja a interrupção da contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação também firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 5. No caso analisado, foi deferida a penhora sobre percentual da remuneração do executado por meio do acolhimento de pedido de constrição patrimonial requerido antes do termo final da contagem do prazo prescricional. 6. Considera-se como evento interruptivo da contagem do prazo prescricional o dia em que formulado o pedido de constrição patrimonial que resultou frutífera. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III e §1o. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018. O recorrente alega violação aos artigos 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o pedido de constrição, embora tenha sido deferido pelo juízo de primeira instância, não foi efetivado dentro do prazo prescricional. Aduz que a mera reiteração de pedidos genéricos de diligências, como consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório." (AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003